Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701009-16.2021.8.07.0012 EMBARGANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 1390/2024 e documentos (ID 64973373), provenientes da 1a Turma Criminal, comunicando a decisão proferida no HC n. 0742866-73.2024.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido remédio constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal